Tribunal: TJSP
Processo: 0000319-88.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Abuso de autoridade – prescrição da pretensão punitiva – extinção da punibilidade

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000816957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000319-88.2017.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante ALDAIR
CÂNDIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "de ofício, verificada a prescrição
da pretensão punitiva, declararam extinta a punibilidade de Aldair Cândido de
Souza. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000319-88.2017.8.26.0222 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000319-88.2017.8.26.0222
Apelante: Aldair Cândido de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guariba
Voto no 41.541
Abuso de autoridade prescrição da pretensão punitiva
extinção da punibilidade
Aldair Cândido de Souza foi condenado pela MMa Juíza
de Direito da 1a Vara da Comarca de Guariba a 05 (cinco) meses de
detenção, em regime aberto, substituídos por prestação de serviços à
comunidade, como incurso no art. 1o, XIII, do Decreto-lei 201/67, por doze
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.
Em preliminar, suscita nulidade do feito porque não
realizado o interrogatório como último ato da instrução. No mérito, pretende
a absolvição ante a atipicidade da conduta.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 1882/1890), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo parcial provimento ao recurso para
substituição da pena por multa.
É o relatório.
Extinta a punibilidade do réu.
Por acórdão de 24.02.2016, esta C. Câmara recebeu a
denúncia contra o acusado, então Prefeito de Pradópolis (fls. 1440/1444).
Em 20.02.2019, publicada a sentença condenatória (fl.
1668).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000319-88.2017.8.26.0222 -Voto no
3
Opostos embargos de declaração pelo réu (fls.
1671/1673), suscitando omissão da decisão por falta de enfrentamento da
tese, veiculada em sede de alegações finais (fls. 1647/1655), de nulidade
do feito por inversão do interrogatório, - agora reiterada - a Juíza os
rejeitou, não sem antes apreciar a questão ventilada, uma vez que, de fato,
a decisão embargada silenciara a respeito. A rigor, pois, admitiu e supriu a
omissão, justificando que antecipado o interrogatório nos termos dos arts.
222, § 1o, e 400, § 1o, ambos do CPP (fls. 1681/1682).
Tal sentença foi publicada em 06.05.2019 (fl. 1684).
Diante disso, suprida a omissão, a decisão dos
embargos complementou a sentença condenatória e, portanto, passou a
integrá-la, constituindo causa de interrupção da prescrição.
Sobre o tema, já se decidiu que “interpostos embargos
de declaração contra sentença condenatória, a data da publicação do
recurso, quando acolhido, deve ser considerada como marco interruptivo da
prescrição, pois sanando a omissão existente passam a integrar o decisum”
(RJDTACRIM 28/42).
O Supremo Tribunal Federal também tangenciou a
questão no seguinte julgado: “a análise dos embargos de declaração
tempestivos e considerados admissíveis integra o julgamento de mérito da
ação penal, cabendo, portanto, a aplicação do art. 115 do Código Penal”
(AP 516 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Brito, Rel. p/ acórdão Min. Luiz
Fux, DJe 01o.08.2014).
Por
conseguinte,
interrompida
a
prescrição
em
06.05.2019, decorridos mais de três anos desde o acolhimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000319-88.2017.8.26.0222 -Voto no
4
denúncia, prazo prescricional correspondente à reprimenda imposta, nos
termos dos arts. 109, VI, e 110, §1o, ambos do Código Penal.
Operada, pois, a prescrição retroativa da pretensão
punitiva, extinguindo-se a punibilidade do acusado.
Frente ao exposto, de ofício, verificada a prescrição da
pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade de Aldair Cândido de
Souza.
VICO MAÑAS
Relator